Tribunal: CARF
Processo: 10976.720016/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720016/2017-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.091 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AÇÃO CONTACT CENTER EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2201-005.676, proferido na Sessão de 06 de novembro de 2019, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720016/2017-15
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.720016/2017-15

Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que
não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em virtude da ocorrência da preclusão processual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
As provas que o sujeito passivo deseja produzir devem ser trazidas aos autos quando da
formalização da impugnação, salvo nas hipóteses previstas em lei, as quais deverão
restar evidenciadas nos autos, sendo que poderão ser aceitas excepcionalmente desde
que configurem informações suplementares à impugnação e quando se refiram a matéria
originalmente arguida na impugnação e, ainda, desde que sejam apresentadas antes da
decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE TELECOBRANÇA COMO ATIVIDADE
DE CALL CENTER.
A atividade de telecobrança é classificada como atividade de call center e, portanto,
enquadra-se na sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
O Próprio relator interpôs embargos, os quais foram acolhidos, ensejando a
prolação do Acórdão de Embargos no 2201-007.377, de 05 de outubro de 2020, que assim
decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.676, de 06 de novembro de
2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado consignando a
manutenção da autuação no que diz respeito às Contribuições Previdenciárias destinadas
ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), mantendo as demais conclusões da decisão
embargada.
O Acórdão de embargos foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSELHEIRO. OMISSÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (COTA
PATRONAL)
E
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
O enquadramento da empresa na sistemática de recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta substitui apenas as Contribuições previdenciárias
da empresa incidentes sobre a folha de salários e as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, de modo que a Contribuição Previdenciária destinada ao
financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT) deve ser mantida nos casos em que são lançadas. A
omissão no que diz com análise da incidência da Contribuição Previdenciária destinada
ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.720016/2017-15

Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) deve ser suprida e a referida contribuição
deve ser mantida.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: enquadramento da atividade de
telecobrança no regime CPRB (art. 7o, I, da Lei no 12.546, de 2011).
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o caso deve
ser analisado à luz da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); que a mera
existência de uma classe específica na CNAE para a atividade de cobrança e outra, diversa, para
a atividade de teleatendimento já seria suficiente para demonstrar que essas atividades não se
confundem; que na empresa de cobrança o real cliente é aquele que a contratou, e não o devedor
que receberá o contato telefônico ou outra forma de comunicação; que também a finalidade da
atividade de cobrança – recuperação de crédito – não se confunde com a de teleatendimento; que
para saber se determinado contribuinte está sujeito à CPRB em substituição das contribuições
sobre a folha de salário, é preciso analisar o disposto na Lei no 12.546, de 2011, além da
classificação CNAE, ao invés de se basear em interpretações isoladas ou classificações diversas;
A contribuinte apresentou contrarrazões nas quais propugna pela manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que do cotejo entre o Acórdão recorrido e os
paradigmas, identifique diferença fática relevante que torna os paradigmas imprestáveis para
demonstrar a divergência.
O Acórdão recorrido, que foi proferido na Sessão de 06 de novembro de 2019,
indicou como fato relevante para a decisão, a edição, pela Receita Federal do Brasil, em 24 de
junho de 2.019, da NOTA COSIT/SUTRI/RFB no 185, de 24 de junho de 2019, na qual, revendo
posição anterior do órgão, passou a considerar a “telecobrança” como atividade de call center, e,
portanto, abrangida pelo regime CPRB. Vejamos o seguinte trecho da referida nota, que bem
resume o seu conteúdo:
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone. [...]”
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como atividade de
“call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não deixa dúvidas de que
a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I,
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.720016/2017-15

art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o que dispõe o art. 30 da IN RFB
no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis::
Pois bem, diante dessa nova posição da Receita Federal sobre a questão, o
Acórdão Recorrido, que em seu voto condutor, em extensa análise, manifestou o entendimento
de que “telecobrança” não se confundia com atividade de call center, citando, inclusive, julgados
anteriores da própria turma e de outras turmas, diante da citada Nota Cosit, mudou, ela também,
de posição, para adotar o mesmo entendimento. A seguir, fragmentos do voto condutor que
demonstram o que foi dito acima:
Pelo que se pode notar, as respectivas atividades não se confundem. A existência de
uma classe específica que corresponde à atividade de cobrança e outra, diversa,
referente à atividade de teleatendimento, a qual estão incluídas as atividades de call
center e contact center, já seria suficiente para atestar que tais atividades não são
equiparáveis. Aliás, foi nesse sentido que a autoridade judicante de 1a instância
manifestou-se, conforme se verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
[...]
Esse entendimento encontrava-se consubstanciado na Solução de Consulta n. 238, de 6
de dezembro de 2012, Solução de Consulta DISIT/SRRF01 n. 16, de 10 de abril de 2013
e Solução de Consulta COSIT n. 104, de 22 de abril de 2015, conforme se pode
observar da ementa abaixo transcrita, cuja redação é idêntica em todos os referidos atos
normativos:
[...]
Os precedentes firmados no âmbito do CARF também seguiam essa linha de
entendimento, consoante se pode verificar dos Acórdãos n. 2202-004.792, 2401-
005.966 e 2202-005.212. Como fiz anteriormente, penso que seria razoável apenas
transcrever a ementa de um dos acórdãos mencionados, já que a redação da parte que ali
nos interessa é idêntica em todos eles. Veja-se:
[...]
Ocorre que recentemente a Receita Federal do Brasil emitiu a Nota Cosit/Sutri/RFB n.
185, de 24 de junho de 2019 por meio da qual concedeu nova interpretação a matéria
aqui discutida, entendendo-se que a atividade de telecobrança classifica-se como
atividade de call center e, por isso mesmo, encontra-se sujeita à incidência da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta prevista no artigo 7o, I da Lei n.
12.546/2011. Peço vênia para transcrever, aqui, o inteiro teor da referida nota:
Vale destacar, ainda, que em 18.07.2019 a Receita Federal do Brasil expediu o
Ofício/Circular n. 1/2019 à Sra. Presidente do CARF e outros com o propósito de dar
amplo conhecimento sobre a nova interpretação quanto à inclusão da atividade de
telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a Nomenclatura
Brasileira de Serviços (NBS), objeto da Nota Cosit/Sutri/RFB n. 185, de 24 de junho de
2019, elaborada pela Coordenação-Geral de Tributação da SRFB.
Portanto, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento
através da Nota COSIT n. 185, de 24 de junho de 2019 e, a partir de então, passou a
classificar a atividade de telecobrança como atividade de call center, entendo que a
recorrente deve ser enquadrada na sistemática de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta de acordo com o que prescreve o artigo 7o, I da Lei
n. 12.546/2011, haja vista que desenvolve sua atividade de cobranças e informações
cadastrais através de telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de
computador (telecobrança).
Portanto, a edição da Nota Cosit/Sutri/RFB n. 185, que foi expedida em
24/06/2019, foi determinante para a tomada de posição do Colegiado recorrido. Os Acórdãos
paradigmas, por sua vez, foram ambos proferidos antes da expedição da referida nota, em
17/01/2019 (2401-005.966) e 09/05/2019 (2202-005.212). Nessas condições, penso que não se
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.720016/2017-15

pode afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos apontados como paradigmas
decidiriam da mesma forma se estivessem diante da Nota/Cosit, assim como se pode presumir,
pelo teor do próprio voto, que o acórdão recorrido teria se posicionado noutro sentido, se
proferido antes da expedição da referida nota.
Ante o exposto, por ausência de similitude fática entre recorrido e paradigmas,
não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital